Tribunal: TJES
Processo: 5007257-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007257-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVANIR MATEUS CARDOSO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e excesso de prazo, em razão de o paciente permanecer preso há mais de 420 dias, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está adequadamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar; e (ii) estabelecer se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, boletim unificado, auto de apreensão e declarações policiais.

4. A decisão constritiva apresenta fundamentação concreta ao indicar a necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

5. A apreensão de 1 pedra de crack de aproximadamente 19 gramas, apta a render cerca de 190 pedras, além de 15 pinos de cocaína, evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a manutenção da custódia cautelar.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da apreensão demonstram risco à ordem pública.

7. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso e da necessidade de resguardar a ordem pública.

8. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a aferição da razoabilidade da duração da prisão cautelar exige análise das peculiaridades do caso concreto e não mero cálculo aritmético.

9. A designação de audiência de instrução e julgamento e o indeferimento do pedido de revogação da prisão demonstram o regular andamento processual e afastam a configuração de desídia manifesta do Poder Judiciário.

10. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos idôneos para a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta.

2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas.

3. A verificação do excesso de prazo na instrução criminal deve observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. A designação de audiência de instrução e julgamento e o indeferimento do pedido de revogação da prisão evidenciam o regular andamento processual e afastam alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019; STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 17.03.2026; TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5007257-84.2026.8.08.0000

PACIENTE: DEVANIR MATEUS CARDOSO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de

DEVANIR MATEUS CARDOSO DA SILVA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos da ação penal nº 0000211-03.2025.8.08.0021.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação concreta na decisão cautelar, baseada apenas na gravidade abstrata do delito; e
(ii)
que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando preso há mais de 420 dias.

Por tais motivos, pugnou, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 19316350.

As informações de praxe foram dispensadas, uma vez que os autos estão disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça, os quais permitem que eventuais manifestações sejam baseadas em dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19478237, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena privativa de liberdade máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelo Auto de Prisão em Flagrante (pp. 02/05), pelo Boletim Unificado nº 57339356 (pp. 06/09), pelo Auto de Apreensão (pp. 19/20), bem como pelas declarações prestadas pelos agentes policiais (pp. 10/14) e nas demais provas produzidas durante o inquérito policial, consoante documentos colacionados no ID 64469232 dos autos de origem.

Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do

Habeas Corpus
.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, de assegurar a aplicação da lei penal e de resguardar a conveniência da instrução criminal.

Confira-se excerto da decisão proferida no ID 19305595:

“[...] Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti.
Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública
, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...]”.
- destaquei.

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP 2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 04.10.2024)
- destaquei

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP 2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 03.10.2024) - destaquei

Na hipótese vertente foram apreendidos com o acusado 1 (um) pino de cocaína em sua mão direita, além de ter sido localizada no chão da via 1 (uma) pedra de crack de aproximadamente 19 gramas, que poderia render cerca de 190 pedras, e outros 14 (quatorze) pinos de cocaína semelhantes ao que portava o paciente, conforme extraído da denúncia constante no ID 65358262 dos autos de origem.

No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, destacando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. Nesse contexto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada pela expressiva quantidade das drogas apreendidas em local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, constitui óbice à concessão da ordem.

Ademais, embora a prisão preventiva deva ser adotada como ultima ratio no âmbito das medidas cautelares, sua imposição mostra-se legítima quando se revela a única providência adequada e suficiente para resguardar a ordem pública.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Acerca da alegação de excesso de prazo na instrução criminal, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que

“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”

(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Nesse sentido, a despeito da alegação defensiva de que o paciente se encontra segregado há mais de 420 (quatrocentos e vinte) dias, verifica-se que o Juízo de origem, em decisão exarada no ID 91649085, dos autos de origem, indeferiu o pedido de revogação da prisão e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 13/05/2026, o que demonstra o efetivo impulso processual na marcha da ação.

Cumpre esclarecer que a contagem dos prazos processuais não deve ser resultado de uma mera soma aritmética, mas sim analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades de cada caso concreto.

Somado a isso, as peculiaridades do feito e os riscos concretos evidenciados afastam o reconhecimento de desídia manifesta e exclusiva do Poder Judiciário na condução do processo.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) – destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.